Tribunal: STF
Processo: HC 187798
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Lucas Thiago Norberto Caetano, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 563.128/MG (evento 2 – fls. 85/90). 
    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau concedeu liberdade provisória em benefício do paciente (evento 2 – fls. 25/6).
    Em sede de Recurso em Sentido Estrito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial para decretar a prisão preventiva do paciente (evento 2 – fls. 28/32).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 563.128/MG. Posteriormente, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausente seus requisitos autorizadores. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº6 2/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio da ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (110 GRAMAS DE COCAÍNA). NOVA EPIDEMIA. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Em que pese às razões apresentadas, a defesa não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, a qual está devidamente fundamentada no sentido de que foi apresentado pelo decreto prisional fundamento concreto, evidenciado na grande quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de 110 gramas de cocaína.
    2. O pedido de revogação da prisão diante do risco de contágio pelo coronavírus, além de não ter sido trazido na exordial deste writ, não foi apreciado pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Agravo regimental improvido.”
    Sobre a prisão preventiva do paciente, é sabido que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão preventiva há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, ‘não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido’ (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    No caso, o Tribunal de Justiça, ao decretar a prisão preventiva do paciente, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista ‘a existência de elementos objetivos, que evidenciam a necessidade da sua segregação provisória para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito em tese praticado, evidenciada pela diversidade de entorpecentes arrecadados, quais sejam, 110g (cento e dez gramas) de cocaína, divididos em 61 (sessenta e um) invólucros’. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu que ‘a defesa não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, a qual está devidamente fundamentada no sentido de se manter a prisão, para garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva, tratando-se de 110 gramas de cocaína’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009). 
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Por fim, inviável a análise da tese defensiva pertinente à propagação do novo coronavírus, porquanto não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora